Tribunal: STF
Processo: ARE 1384018
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DA PREVI. ANUÊNIOS. EMPREGADO ADMITIDO QUANDO A PARCELA AINDA ERA PREVISTA NOS REGULAMENTOS DO BANCO DO BRASIL. POSTERIOR SUPRESSÃO POR MEIO DE NORMA COLETIVA. A parcela “anuênio” foi originalmente instituída por meio de norma regulamentar interna do Banco do Brasil e, apenas em momento posterior, alterada a sistemática de seu pagamento por meio de norma coletiva e suprimida em 1999, motivo pelo qual se entende que o direito encontra-se incorporado ao contrato de trabalho do empregado que percebeu o benefício desde a sua contratação, em 1980, não podendo ser suprimido por norma coletiva, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT e contrariedade à Súmula n.º 51, I, desta Corte. Precedentes. Acórdão regional em consonância com a jurisprudência desta Corte. ANUÊNIO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. Verifica-se que o Regional deferiu a integração da parcela anuênios na complementação de aposentadoria em razão da sua natureza salarial e da previsão contida no Regulamento da segunda reclamada, tendo constatado que não dúvida de que a gratificação por tempo de serviço compõe o salário real de contribuição do demandante. Nesse contexto, observa-se que a segunda reclamada não faz qualquer referência à tese exarada pelo Regional de que a parcela tem natureza salarial, o que atrai a aplicação da Súmula n.º 422, I, do TST. De outra parte, o segundo fundamento exarado pelo Regional, no sentido de que a inclusão da parcela anuênio está prevista no regulamento da segunda reclamada e de que não há dúvida de que a gratificação por tempo de serviço compõe o salário real de contribuição do demandante está amparada no exame das provas dos autos, e qualquer outra consideração a esse respeito, qual seja: concluir que o regulamento não contém previsão quanto à inclusão da parcela no salário de contribuição, somente poderia ser feita mediante o reexame das provas, o que é vedado a esta instância recursal (Incidência da Súmula n.º 126 do TST).



    [...].”



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 7º, XXVI; e 202, caput, § 3º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes: ARE 1.058.016-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma; ARE 1.059.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 1.077.361-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, e ARE 1.055.350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator